Tribunal: STJ
Processo: 0523366-66.2005.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2130989 - RJ
(2022/0137529-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERIC DAVY BELLO
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
GABRIELA PRETURLON LOPES DE SOUZA - PR098273
JOÃO VICTOR STALL BUENO - PR114607
TOMAS CHINASSO KUBRUSLY - PR117012
EDUARDO MAINES BRECKENFELD - PR122664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOAO LUIZ FERREIRA CARNEIRO
INTERES.
: JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM
INTERES.
: SERGIO DE MOURA SOEIRO
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
GABRIELA PRETURLON LOPES DE SOUZA - PR098273
JOÃO VICTOR STALL BUENO - PR114607
TOMAS CHINASSO KUBRUSLY - PR117012
EDUARDO MAINES BRECKENFELD - PR122664
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
TEMA
REPETITIVO
OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
1.306/STJ.
DESPROVIDO.
1. A utilização da técnica de fundamentação
, com agregação
per relationem
de fundamentos próprios e enfrentamento, ainda que sucinto, das questões
relevantes, não configura nulidade por falta de motivação.
2. O acórdão embargado observou a tese repetitiva firmada pela Corte
Especial no
, que admite a fundamentação por
Tema 1.306/STJ
referência, desde que haja enfrentamento, ainda que sucinto, das novas
questões relevantes para o julgamento, com complementação das razões de
decidir.
3. A ausência de similitude fático-jurídica entre acórdão que aplica o
para reconhecer fundamentação
válida e
Tema 1.306/STJ
per relationem
acórdão paradigma que declara nulidade por flagrante ausência de
fundamentação impede o processamento de embargos de divergência.
4. Negado provimento ao agravo regimental.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56311580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/04/2026 21:13:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: c3decfe1-cded-4798-b106-7dfd1834e39e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
22/04/2026
28/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56311580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/04/2026 21:13:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: c3decfe1-cded-4798-b106-7dfd1834e39e

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2130989 - RJ(2022/0137529-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ERIC DAVY BELLO
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
GABRIELA PRETURLON LOPES DE SOUZA - PR098273
JOÃO VICTOR STALL BUENO - PR114607
TOMAS CHINASSO KUBRUSLY - PR117012
EDUARDO MAINES BRECKENFELD - PR122664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOAO LUIZ FERREIRA CARNEIRO
INTERES.
: JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM
INTERES.
: SERGIO DE MOURA SOEIRO
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
GABRIELA PRETURLON LOPES DE SOUZA - PR098273
JOÃO VICTOR STALL BUENO - PR114607
TOMAS CHINASSO KUBRUSLY - PR117012
EDUARDO MAINES BRECKENFELD - PR122664
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
TEMA
REPETITIVO
OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
1.306/STJ.
DESPROVIDO.
1. A utilização da técnica de fundamentação
, com agregação
per relationem
de fundamentos próprios e enfrentamento, ainda que sucinto, das questões
relevantes, não configura nulidade por falta de motivação.
2. O acórdão embargado observou a tese repetitiva firmada pela Corte
Especial no
que admite a fundamentação por
Tema 1.306/STJ,
referência, desde que haja enfrentamento, ainda que sucinto, das novas
questões relevantes para o julgamento, com complementação das razões de
decidir.
3. A ausência de similitude fático-jurídica entre acórdão que aplica o
para reconhecer fundamentação
válida e
Tema 1.306/STJ
per relationem
acórdão paradigma que declara nulidade por flagrante ausência de
fundamentação impede o processamento de embargos de divergência.
4. Negado provimento ao agravo regimental.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54956273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 975ccec7-90fd-44a2-9202-87b857deffae

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão deste Relator que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência apresentados por ERIC DAVY BELLO.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que:
"
(i) o acórdão embargado, ao
chancelar a fundamentação do relator da Apelação Criminal em relação à condenação do ora
Agravante, divergiu do precedente firmado pela Corte Especial no julgamento do RESP n.o
";
"
(Tema Repetitivo 1.306)
2.148.059/MA
(ii) após efetuar a transcrição total de 24 páginas do
Parecer da Procuradoria, o Relator da Apelação Criminal concluiu que o ora Agravante
deveria ser condenado apenas pelo crime do
o da
deixando de condená-lo
art. 4.
Lei 7.492/1986,
como incursos no crime do
o da
em virtude do princípio da consunção. Ou
art. 5.
Lei 7.492/1986
seja, o mencionado “acréscimo” de fundamentação própria não tratou da responsabilidade
"
penal do Agravante pelo delito de gestão fraudulenta .
É o relatório.
VOTO
Como visto, este Relator, ao apreciar o recurso uniformizador, concluiu que a Sexta
Turma decidiu a controvérsia em conformidade com a jurisprudência repetitiva deste Tribunal
Superior, bem como que não havia similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados,
indeferindo, assim, liminarmente os embargos de divergência.
De fato, o cotejo dos acórdãos embargado e paradigma permite reafirmar que não há
dissídio jurisprudencial configurado no caso em apreço.
Os acórdãos da Sexta Turma observaram a tese repetitiva firmada pela Corte
Especial no
(acórdão paradigma), relativo à fundamentação
Tema 1.306/STJ
per relationem,
cuja tese jurídica está assim redigida:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior,
documento
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma
e/ou
sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo,
dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado”
(
Corte Especial, Tema 1.306)
REsp 2.148.059/MA,

No caso concreto, a colenda Sexta Turma deste Tribunal, no julgamento do agravo
regimental, afirmou que houve agregação de fundamentos próprios pelo Tribunal de origem,
com enfrentamento suficiente das questões relevantes, ainda que de forma sucinta. Registrou que
a Corte
não se limitou a transcrever razões ministeriais, tendo indicado, com base nelas e
a quo
em argumentos próprios, que os réus “
(...)
utilizaram-se de mecanismos simulados
ao contratar
(...)
as Distribuidoras de Valores de Títulos Mobiliários sem o devido processo de seleção
e, ao
(...)
ignorarem o alerta
acerca da aquisição dos títulos acima do valor de mercado, eventos que
(...) são atos de gestão fraudulenta, [que] geraram prejuízos contabilizados ao
Documento eletrônico VDA54956273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 975ccec7-90fd-44a2-9202-87b857deffae

”. Após, concluiu inexistir nulidade por falta de fundamentação. Também
RIOPREVIDÊNCIA
reafirmou a inadmissibilidade de inovação recursal quanto à prescrição, à luz da
e validou a valoração negativa das consequências do crime com exasperação
Súmula 282/STF,
em
vedado o revolvimento fático pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
1/3,
Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração na origem, aquele órgão julgador
turmário consignou que a materialidade e a autoria dos crimes contra o sistema financeiro
nacional estavam comprovadas e que “o magistrado não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
”. Tal raciocínio foi
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
reiterado na rejeição dos segundos declaratórios, por inexistência de vício e mera
inconformidade da parte com o resultado do julgamento.
Nesse contexto, entende-se que os arestos embargado e paradigma partem da mesma
premissa jurídica e divergem apenas na aplicação ao caso concreto, pois, no repetitivo, houve “
” por mera transcrição da sentença sem enfrentar
flagrante ausência de fundamentação
argumentos potencialmente aptos a infirmá-la, ao passo que, neste feito, a Sexta Turma
identificou fundamentação própria e enfrentamento suficiente.
Nesse sentido é oportuno citar os seguintes julgados deste Tribunal:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, por ausência de similitude fático-
jurídica entre os arestos confrontados, com fundamento no
-C do
art. 266
RISTJ, e determinou a redistribuição dos autos à Terceira Seção para análise
do paradigma oriundo da Quinta Turma.
2. A parte agravante sustenta a existência de similitude jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas indicados, alegando nulidade por
motivação per relationem exclusiva, sem enfrentamento das novas questões
relevantes, em contrariedade ao Tema Repetitivo n. 1.306 do STJ.
3. Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, por entender que
o agravo em recurso especial impugnou especificamente os óbices de
inadmissibilidade, e defende a reforma da decisão para reconhecer a
similitude e processar os embargos de divergência.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica
suficiente entre o acórdão embargado e os paradigmas; (ii) saber se os
paradigmas
e AgRg no
são
REsp n. 2.050.338/MA
AREsp n. 2.098.863/RS
adequados ao vício de fundamentação por referência sem agregação de
fundamentos próprios; (iii) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do STJ por
haver impugnação específica; (iv) saber se o Tema n. 1.306 do STJ impõe o
enfrentamento, ainda que sucinto, das novas questões relevantes; e (v) saber
se deve prevalecer a primazia do colegiado mais amplo na cisão de
competências, com conhecimento dos embargos pela Corte Especial.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência foram corretamente indeferidos liminarmente
por ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o
paradigma da Segunda Turma, requisito indispensável à admissibilidade
(RISTJ,
-C).
art. 266
6. A identidade apenas abstrata da tese de motivação per relationem não
o paradigma tratou de
supre situações comparáveis no substrato fático;
Documento eletrônico VDA54956273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 975ccec7-90fd-44a2-9202-87b857deffae

negativa de prestação jurisdicional em apelação, ao passo que o acórdão
embargado versou sobre deficiência dialética no agravo em recurso especial.
7. A alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ não afasta o
núcleo decisório, centrado na falta de similitude fático-jurídica; a referência
à súmula deu-se no contexto do não conhecimento do agravo em recurso
especial.
8. A decisão observou a cisão de competências, com primazia da Corte
Especial para paradigma da Segunda Turma e redistribuição à Terceira
Seção quanto ao paradigma da Quinta Turma, sem elidir a exigência de
similitude fática.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados
impede o processamento dos embargos de divergência (RISTJ,
-C).
art. 266
2. A mera identidade abstrata da tese de motivação per relationem não
a discussão sobre a
supre a exigência de comparabilidade fática;
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ não altera esse fundamento."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-C;
art. 266
CPC,
§ 1o;
art. 489,
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182.
(AgRg nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EAREsp 2.729.812/PR,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
10/2/2026,
18/2/2026)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE
ARMAS. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
UM
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que a decisão agravada da Presidência indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, consignando que não foram
atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso porque (i) a parte
limitou-se a transcrever a ementa e trecho do voto do acórdão paradigma, o
que constitui vício substancial insanável; (ii) a mera menção ao Diário da
Justiça, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-
se disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência,
visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão.
2. No entanto, o Agravante deixou de impugnar o primeiro fundamento da
decisão agravada, suficiente para a manutenção do decisum.
Incidência do Verbete Sumular n. 182 desta Corte: "É inviável o agravo do
do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada." No mesmo diapasão, aplicável
subsidiariamente (art. 3.o do CPP), o
c.c. o
§ 1.
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
o, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Ademais, mostra-se evidente que, ao contrário do que sugere o
Embargante, o acórdão embargado não adotou tese jurídica contrária ao
paradigma, mas ao revés, a ratificou, ao exigir complementação das razões
de decidir, além da referência ao parecer ministerial. Ao analisar o caso dos
autos, entendeu inexistir nulidade porque "acórdão recorrido utiliza
fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão
criminal".
4. A via dos embargos de divergência - recurso de fundamentação vinculada
e de cognição restrita - não se presta a simples rejulgamento do recurso
especial ou do respectivo agravo, para correção de eventual equívoco do
acórdão embargado na análise do caso concreto, se não há demonstração
de dissídio de teses jurídicas.
Documento eletrônico VDA54956273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 975ccec7-90fd-44a2-9202-87b857deffae

5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos
Relatora Ministra LAURITA VAZ,
EAREsp 1.994.948/RS,

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
8/6/2022,
13/6/2022)
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54956273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/03/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: 975ccec7-90fd-44a2-9202-87b857deffae

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EREsp 2.130.989 / RJ
Número Registro: 2022/0137529-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05233666620054025101
08008662520084025101
200551015233669
5233666620054025101
8008662520084025101
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO LUIZ FERREIRA CARNEIRO
EMBARGANTE : JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM
EMBARGANTE : SERGIO DE MOURA SOEIRO
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
GABRIELA PRETURLON LOPES DE SOUZA - PR098273
JOÃO VICTOR STALL BUENO - PR114607
TOMAS CHINASSO KUBRUSLY - PR117012
EDUARDO MAINES BRECKENFELD - PR122664
EMBARGANTE : ERIC DAVY BELLO
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
GABRIELA PRETURLON LOPES DE SOUZA - PR098273
JOÃO VICTOR STALL BUENO - PR114607
TOMAS CHINASSO KUBRUSLY - PR117012
EDUARDO MAINES BRECKENFELD - PR122664
Documento eletrônico VDA56280011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 863819c5-8a4b-44d0-ade5-5a3f970025fb

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MAURO EDUARDO AGOSTINHO MICHELSEN
CORRÉU
: JESSE SOARES FIGUEIRA
CORRÉU
: LAURO JOSE SENRA DE GOUVEA
CORRÉU
: RUY DE MESQUITA BELLO
CORRÉU
: ERIC DAVY BELLO
CORRÉU
: ALBERTO BARROSO FILHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIC DAVY BELLO
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
GABRIELA PRETURLON LOPES DE SOUZA - PR098273
JOÃO VICTOR STALL BUENO - PR114607
TOMAS CHINASSO KUBRUSLY - PR117012
EDUARDO MAINES BRECKENFELD - PR122664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOAO LUIZ FERREIRA CARNEIRO
INTERES.
: JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM
INTERES.
: SERGIO DE MOURA SOEIRO
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - PR016950
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - PR027865
GABRIELA PRETURLON LOPES DE SOUZA - PR098273
JOÃO VICTOR STALL BUENO - PR114607
TOMAS CHINASSO KUBRUSLY - PR117012
EDUARDO MAINES BRECKENFELD - PR122664
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA56280011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 863819c5-8a4b-44d0-ade5-5a3f970025fb

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: 863819c5-8a4b-44d0-ade5-5a3f970025fb